Tribunal: TCU
Processo: 024.029/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1895/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 024.029/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benilza Pereira Ramos de Assis (CPF XXX.866.402-XX); Janemar Belloni de Souza (CPF XXX.256.406-XX); Luci Leal de Mello (CPF XXX.138.967-XX); Maria Jose da Silva Moreira (CPF XXX.991.107-XX); Rogerio Mattos de Souza (CPF XXX.121.547-XX) e Vanderlan Silva da Costa (CPF XXX.481.972-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.